Tribunal: TJMT
Processo: 1007607-69.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007607-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), CLAUDINEI DA SILVA CRUZ - CPF: 003.834.631-14 (PACIENTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU DOS REIS SIQUEIRA - CPF: 631.159.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN FARIA DE MATOS - CPF: 053.618.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ALAERTE CARVALHO - CPF: 483.399.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSY ELLY DUARTE DE SOUZA SALLES - CPF: 719.881.491-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS; RECEPTAÇÃO –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA COVID-19
– IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ QUE NÃO IMPLICA EM GARANTIA DE IMUNIDADE PRISIONAL – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ART. 4º DA ALUDIDA RECOMENDAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP , suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319 e excesso de prazo, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

Mérito:
A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 4º da aludida recomendação, de rigor a manutenção do ergástulo.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. IURI SEROR CUIABANO

PACIENTE

CLAUDINEI DA SILVA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada
,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,

que decretou e mantém por tempo desproporcional a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 2625-43.2019.811.0039 – cód. 98518), em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
, art. 35 e art. 36, todos da Lei n.º 11.343/06 e no art. 180,
caput
, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o causídico aduzindo
serem frágeis os indícios de autoria
existentes em desfavor do increpado,
a afastar o
fumus comssi delicti
, porquanto cuidariam de presunção lastreada tão somente nas declarações prestadas na fase investigativa pelo corréu
Amadeu dos Reis Siqueira
, o qual, inclusive, teria se retratado dos relatos extrajudiciais, esclarecendo que assim procedeu em troca de “benefícios” prometidos pelos agentes de segurança pública, fazendo-o por meio de declaração particular subscrita também pelo Diretor da Penitenciária em que se encontra recolhido o segregado, documento que o impetrante julga apto a embasar a soltura do favorecido nessa ordem, principalmente porque consonante com o depoimento do corréu
Sebastião Alaerte de Carvalho
, de alcunha “Tiãozinho”, na audiência de custódia.

Na sequência, invoca a ausência do
periculum libertatis
e a excepcionalidade da prisão preventiva, bem como as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, a superlotação carcerária e as
medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, Governo do Estado e Prefeitura da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT para prevenção à transmissão do Novo Coronavírus (Covid-19)
, para sustentar que o paciente faz jus à concessão da liberdade provisória, condicionada ou não ao cumprimento de providências cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP, acrescentando, em abono, que a infraestrutura saturada dos estabelecimentos prisionais brasileiros obsta o isolamento social necessário à não propagação do vírus, de modo que a preocupação com a saúde dos presos provisórios também deve ser levada em conta no exame do pedido ora em análise.

Por derradeiro, o subscritor do
writ
aponta a ocorrência de
excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao paciente
, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia
25/07/2019
,
sem que tenha sequer sido recebida a denúncia
, o que, na intelecção da defesa, ofende a
garantia constitucional da razoável duração do processo
, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória.

Diante de tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para ver revogada a prisão preventiva a ele imposta, inclusive mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos digitais acostados aos autos eletrônicos no ID 38401474 ao ID 38404951.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão da prevenção gerada pelos
Habeas Corpus
n.º 1014656-98.2019.811.0000 e n.º 1000447-90.2020.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da medida liminar pleiteada.

Antes, porém, o impetrante juntou aos autos petitório intitulado “Emenda à inicial”, apenas para esclarecer que o paciente encontra-se preso cautelarmente há 09 (nove) meses, e não 05 (cinco) meses, como constou da exordial.

A tutela de urgência reclamada foi analisada e
indeferida
, e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no ID 38892451.

Instada a se manifestar a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina,
preliminarmente
, pela
extinção parcial
do
writ
e,
no mérito
, pela
denegação
da ordem (ID 39058462).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, registro que anteriormente ao presente feito foram distribuídos à minha relatoria, em favor do mesmo paciente, e tratando dos mesmos fatos os
Habeas Corpus
n.º 1014656-98.2019.811.0000 e n.º 1000447-90.2020.811.0000
, ambos devidamente julgados pela c. Terceira Câmara Criminal.

No HC n.º 1014656-98.2019.811.0000, o impetrante suscitou as teses de
negativa de autoria, ausência dos requisitos legais e suficiência das cautelares não prisionais
, e durante a sessão ordinária realizada na data de
27/11/2019
, o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem. Veja-se a ementa do julgado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
, NO ART. 35 E NO ART. 36, TODOS DA LEI N.º 11.343/06 E NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELO GRUPO CRIMINOSO – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A aventada tese de negativa de autoria só comporta análise na via de cognição sumária do
habeas corpus
se restar comprovada de forma incontestável nos autos, haja vista a impossibilidade de dilação probatória no rito procedimental da ação constitucional e ao fato de que a natureza processual da prisão preventiva não exige a prova irrefutável da autoria do crime, bastando a existência de indícios que indiquem a possibilidade de o suspeito ter praticado as condutas criminosas que lhe estão sendo imputadas, como ocorre na hipótese versada.

2.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada em face do sujeito que possui outro registro criminal por crime doloso e, aparentemente, associou-se aos comparsas para o fim de praticar o narcotráfico, buscando cocaína na Bolívia para ser revendida no Estado de Mato Grosso, além de supostamente receptar objetos provenientes de crimes patrimoniais, uma vez que tais fatores concretos, devidamente apontados na decisão segregatícia, demonstram a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas e a periculosidade social dos envolvidos, o que justificada a medida extremada para a garantia da ordem pública, a tornar insuficiente as providências cautelares menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, e irrelevantes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o encarcerado.”

Por outro lado, ao impetrar o HC n.º 1000447-90.2020.811.0000, a defesa do paciente aventou – novamente - as teses de ausência dos requisitos legais da custódia e suficiência das cautelares alternativas, ao que agregou a ocorrência de excesso de prazo. Nesse caso, ao ser submetido a julgamento pela c. Terceira Câmara Criminal, na sessão ordinária do dia
12/02/2020
, o
habeas corpus
foi
extinto EM PARTE, especificamente quanto às teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas, por consistirem em mera reiteração de pedidos
; e, no mérito,

denegada a ordem, em razão da inexistência de coação ilegal à conta do alardeado excesso de prazo. Por apego à clareza, transcrevo a respectiva ementa do julgado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E OUTROS CRIMES –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO: ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO
– PLURALIDADE DE RÉUS – PROCESSO COMPLEXO, QUE APURA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES ENVOLVENDO O NARCOTRÁFICO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ALONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

Mérito:
Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, máxime porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios. Em especial na hipótese versada, que para além de apurar a prática de mais de um delito, conta com pluralidade de réus, com defensores distintos, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas particularidades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heróico,
salvo a alegada possibilidade de revogação da prisão ou a submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar, em razão da pandemia causada pelo Covid-19
, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem
sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Desta feita, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento dessa ação mandamental em relação às
teses de ausência dos requisitos legais, suficiência das cautelares do art. 319 do CPP e excesso de prazo
, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.º 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
de forma preliminar
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que pertine às teses
ausência dos requisitos legais, suficiência das cautelares do art. 319 do CPP e excesso de prazo
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lado outro,
quanto à
alardeada possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas ou submissão do increpado ao regime domiciliar, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19),
por estarem presentes
os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação o vertente
writ
há que ser submetido a julgamento.

Logo de início, ressalto que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,
idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.º 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10697) e a Portaria-Conjunta n.º 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 20/04/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Sucede que, como já me manifestei por ocasião da análise da tutela de urgência, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e muito menos em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.

A supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação
proposta
pelo normativo, mesmo porque se trata de
recomendação
, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo Covid-19, contudo, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita

No caso em exame, conquanto o paciente esteja preso há mais de 08 (oito) meses, trata-se de feito complexo que exigiu (e continua exigindo) a expedição de infindáveis cartas precatórias, sem contar a pluralidade de réus, o que por certo implica no elastecimento da marcha processual, afastando, assim, o espectro do malfadado excesso de prazo, haja vista a incidência,
in casu
, do princípio da razoabilidade.

Isso porque, não é despiciendo aos operadores do Direito que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como ocorre na hipótese em apreço.

Ademais, como já ratificado pelo Colegiado no julgamento do HC n.º 1014656-98.2019.8.11.0000, as condutas imputadas são dotadas de
gravidade concreta
em razão, notadamente, da subida reprovabilidade do
modus operandi
[trazer drogas da Bolívia para o território brasileiro], e o
paciente ostenta outro registro criminal
, tudo a recomendar a restrição de sua liberdade
para salvaguardar a ordem pública
, ante a aparente periculosidade social que ostenta e o fundado receio de reiteração delitiva.

É nesse sentido a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
REITERAÇÃO DELITIVA
. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida consubstanciada em 8,854kg (oito quilos, oitocentos e cinquenta e quatro gramas) de maconha. 2. A manutenção da prisão preventiva também se legitima ante o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto amparada no risco de reiteração delitiva pela reincidência do Recorrente a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”

(STJ - RHC: 119398 RS 2019/0312198-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

Fosse pouco, há de se ter em conta que o paciente não é idoso, não há qualquer comprovação de que porventura integre grupo de risco e muito menos existem evidências de que esteja recolhido em unidade prisional despojada do cumprimento das medidas sanitárias determinadas pelas autoridades para prevenção à propagação do novo coronavírus, afastando, portanto, a alegação defensiva de que faz jus ao almejado benefício.

Além do mais, não identifico elementos concretos aptos a indicar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva podem ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais; tampouco que o diminuto elastério na prisão processual do paciente decorre de atos procrastinatórios da acusação ou do d. magistrado na condução do feito, de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, nos termos do
art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT
, especificamente em relação ao pedido de soltura do increpado, à conta da
falta dos requisitos legais da prisão preventiva, suficiência das restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP e do excesso de prazo
,
por se constituírem em mera reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrados em favor do mesmo paciente, que já foram devidamente julgados pela c. 3ª Câmara Criminal do eg. TJMT.

E,
no mérito
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
CLAUDINEI DA SILVA CRUZ
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020